Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 608 STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. INDEVIDA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA.. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ser extra petita. No mérito, alega a inexistência de registro da negativa de atendimento, e sustenta, ainda, a inviabilidade de reembolso de procedimentos médicos/hospitalares, não havendo que se falar em danos morais. Requer seja julgado improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não tem nenhuma gerência sobre a questão dos autos, sob o fundamento de que sua atuação é restrita à administração da apólice dos contratos coletivos e, portanto, não nega, tampouco autoriza, qualquer procedimento médico a seus beneficiários.
3. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso vertente, não prospera a alegação de que a sentença determinou obrigação diversa da pleiteada, tendo em vista que, na exordial, a autora postula o atendimento e a cobertura do plano a si e a seu dependente em clínicas de consultas médicas, bem como exames laboratoriais, além do ressarcimento do valor equivalente à mensalidade não usufruída. Destarte, não há que se falar em sentença extra petita. Preliminar rejeitada..
4. Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). A operadora e a administradora de planos de saúde, por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao segurado em decorrência da relação contratual (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC).
6. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Consta dos autos que a autora procedeu a alteração de seu plano de saúde e, em que pese ter sido informada que não havia prazo de carência para consultas (ID 16139667, pag. 03 e 16139697, pag.13), foi-lhe negada a consulta de seu filho autista (ID 16139697, pags. 15 e 16).
8. Ressalte-se que, no caso, a restituição de valores não decorre de importe referente a exames ou consultas e, sim, ao ressarcimento do valor pago referente à mensalidade do aludido plano de saúde, tendo em vista que a autora não pôde usufruir dos serviços contratados (ID 16139697, pag.13). Dessa forma, não assiste direito à devolução do valor pago pela autora acerca da mensalidade do plano AMIL, isso porque é inerente do presente contrato a necessidade de pagamento das mensalidades, e, eventual recusa, como ocorrido, deveria a autora recorrida buscar a obrigação específica de fazer, e não pedir a devolução do valor pago. Não há como obrigar ao cumprimento do contrato sem o devido pagamento da contraprestação.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Registre-se, conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal, que o mero inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do indivíduo, não tem o potencial de ensejar danos morais. Logo, concluiu-se que não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais, visto que a situação narrada em nada demonstra violação ao direito da personalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).